Tribunal: TJDFT
Processo: 0738969-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE RECEBIDA. CRIMES CONTRA A HONRA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. Para a configuração de crimes contra a honra, revela-se necessária a presença do elemento subjetivo do injusto, qual seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação de outrem. Conquanto não haja indícios, na hipótese, de animus caluniandi, verifica-se a intenção da recorrente de ofender a honra subjetiva do querelado, de sorte que está presente a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal privada.